Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717500-66.2023.8.07.0000 Agravante(s) Espólio de José Inácio Naya, Bruno Ambar Naya, Marcelo Ambar Naya, Marco Aurélio Ambar Naya, Taísa Helena Ambar Naya Assad, Daniela Camargo Naya Agravado(s) Espólio de Sérgio Augusto Naya, representado por Carlos Vinícius Ramos de Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de José Inácio Naya, representado por Bruno Ambar Naya, e outros contra decisão (Id 154528677 do processo de referência) do juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário requerida pelo ora agravante, processo n. 0001810-78.2009.8.07.0016, nomeou Carlos Vinícius Ramos de Oliveira para exercer o munus público de inventariante, nos seguintes termos: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA, na qualidade de credor do inventariado SÉRGIO AUGUSTO NAYA, noticiou o falecimento do inventariante JOÃO DE CASTRO (Id 130804065), ao tempo em que pleiteou sua nomeação como inventariante (Id 130804057). Decisão id. 128201744 determinando a intimação, dentre outros, dos credores habilitados nestes autos para se manifestarem acerca do interesse em assumirem o encargo de inventariante. Na oportunidade, determinou a associação dos autos PJE no 0708778-74.2022.8.07.0001 ao presente feito e expedição de ofício ao juízo da 10a Vara Cível de Brasília para transferir valores para conta judicial vinculada a este feito e Juízo para posterior pagamento de débitos pendentes. No Id 131488544, o advogado do inventariante falecido compareceu aos autos informando concordar com o pedido de nomeação de CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA para assumir o encargo de inventariante no presente feito. Certidão Id 131841389 associando os autos PJE no 0708778-74.2022.8.07.0001 ao presente feito. ASSOCIAÇÃO DAS VÍTIMAS DO EDIFÍCIO PALACE, no Id 132435131, manifestou contrária a nomeação de CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA ao encargo de inventariante sob o argumento, sem suma, que, pela complexidade do presente inventário, deveria ser nomeado um inventariante judicial para garantir interesse de todos os credores. No Id 133049197, o Espólio de JOSÉ INÁCIO NAYA requer a recusa da nomeação de CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA ao encargo de inventariante, ao tempo em que indica NARLEY FERREIRA PINTO para o respectivo múnus sob o argumento, dentre outros, dele ser o atual presidente da empresa SERSAN S/A, ter atividades profissionais que o ligavam ao inventariado além de ligação pessoal. No Id 136186636, ofício da 10a Vara Cível de Brasília determinado transferência de valores, R$ 19.748,58 (dezenove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), para conta judicial vinculada ao presente feito. No Id 56157660, ofício encaminhado pelo juízo da 13a Vara do Trabalho de Fortaleza relativo embargos de terceiros onde como parte executada constam: Sersan Sociedade de Terrap. Const. Civil e Agrop. LTDA, CNPJ: 00.476.366/0001-31, João Bibiano, João de Castro (adv. Carlos Vinicius R O) e Sergio Augusto Naya, falecido, com processo de inventário tramitando na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (0001810- 78.2009.8.07.0016). No Id 148608124, ofício do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região para ciência da extinção da execução fiscal 0810300-38.2006.5.10.0013 e os apensos 0810400- 90.2006.5.10.0013 e 0822200-52.2005.5.10.0013 em face da ocorrência da prescrição intercorrente. No Id 150768950, ofício da 3a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro solicitando informações acerca da penhora no rosto dos autos. Petição Id 151075057, Espolio de JOSÉ INÁCIO NAYA reiterando o pleito relativo a nomeação de inventariante (Id 133049197). É o relato do necessário. Decido. 1.NOMEAÇÃO INVENTARIANTE Em detida análise às petições dos interessados no encargo de inventariança, bem como em suas atuações no trâmite do feito, tenho que o credor CARLOS VINÍCIUS RAMOS DE OLIVEIRA, no momento, tem melhores condições de exercer o múnus desse encargo. Isso porque, consoante se verifica pelos Ids 75965779 e 100464762, CARLOS VINÍCIUS vem demonstrando importante conhecimento sobre os meandros deste processo. Não bastasse isso, verifica-se pela petição Id 130804057, que o mencionado credor demonstrou conhecimento sobre as providências adotadas pelo inventariante falecido (João de Castro) na administração deste espólio, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, especialmente com a finalidade de efetuar o pagamento dos credores habilitados nestes autos, se comprometendo a proceder de igual forma. Ademais, além da condição de credor do inventariado e de empresas do conglomerado econômico Naya, verifica-se que CARLOS VINICIUS, na condição de advogado, em muito poderá contribuir e cooperar com o bom andamento do feito. No que se refere ao requerimento da ASSOCIAÇÃO DAS VÍTIMAS DO EDIFÍCIO PALACE para nomeação de inventariante judicial, em que pese os argumentos elencados, verifica-se que tal medida acarretaria maior onerosidade ao espólio, na medida em que os respectivos honorários seriam de responsabilidade do espólio o qual já se encontra bastante endividado. Noutro giro, diante do interesse do credor CARLOS VINICIUS em exercer tal encargo e pelas razões acima expostas, por ora, não há como prosperar o pleito de inventariante judicial, razão pela qual o indefiro. Com relação à indicação do espólio de JOSÉ INÁCIO NAYA para que o encargo de inventariante fosse exercido por NARLEY FERREIRA PINTO, em que pese as qualificações elencadas na petição Id 133049197, inclusive de ser atual presidente da empresa SERSAN S/A, em análise as circunstâncias que constam dos autos, o indicado não apresenta as melhores condições para o exercício do múnus de inventariante. Isto porque, no caso concreto, verifica-se que, além da sentença condenatória proferida nos autos da ação civil pública 1998.001.040871-9, ter determinado a indisponibilidade dos bens, dentre outros, do inventariado SERGIO AUGUSTO NAYA e da empresa SERSAN S/A, da qual NARLEY FERREIRA PINTO é o atual presidente, nas recentes decisões acostadas pelo próprio peticionante, nos Ids 133049229 e 133049231, consta configurada a fraude a execução perpetrada, dentre outras, pela empresa SERSAN por não respeitar o decreto da indisponibilidade dos bens evidenciando-se, assim, interesses conflitantes que podem acarretar mais prejuízos ao espólio, razão pela qual indefiro a indicação de NARLEY FERREIRA PINTO para o mencionado encargo. Não bastasse isso, pelas razões acima expostas, verifica-se que o interessado CARLOS VINICIUS, o qual também ostenta a qualidade de credor do presente inventário, no momento, apresenta melhores condições de representar o espólio de SERGIO AUGUSTO NAYA. Assim, em razão do falecimento de JOÃO DE CASTRO (Id 130804065), nos termos do inciso VIII, do artigo 617, do CPC, NOMEIO CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF606.580.701-00para exercer o encargo de inventariante, devendo o mesmo ser intimado para subscrever o termo de compromisso. Deverá constar no TERMO DE COMPROMISSO a AUTORIZAÇÃO para solicitação DIRETA de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada (art. 618, inciso I, do CPC/2015). Consigne-se, todavia, que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC/2015). Nenhum valor será autorizado a levantar, sem justificativa plausível e devidamente comprovada. 2. DEMAIS PROVIDÊNCIAS Cumprida a diligência acima determinada, intime-se o novo inventariante para apresentar o rol de bens deixados pelo falecido, respectivo plano de pagamento das dívidas e o andamento das ações que tramitam no Rio de Janeiro e noticiadas no Id 130804057 (especialmente com relação aos valores que possam ser disponibilizados ao espolio inventariado), bem como as medidas a serem tomadas com relação a ativos indevidamente transferidos a terceiros. Na oportunidade, deverá ser intimado também dos ofícios de Ids 143233827 e 148608124 para adotar as providências cabíveis. Necessário sejam feitos os necessários esclarecimentos com relação a Fazenda Monjolos e Lagoa Bonita, eis que, segundo consta dos autos foram objeto de processo de Desapropriação (Id 103444626 e Id 41505562). Por oportuno, deverá acostar, ainda, certidão de inexistência de testamento (CENSEC) 3.DILIGÊNCIAS Deverá a zelosa Secretaria: a) Expedir termo de inventariança e, após, intimar o inventariante para cumprir as determinações; b) a) Retirar o sigilo dos documentos acostados no anexo do Id 131175853, pois além de não haver pedido nesse sentido, o caso em apreço não se enquadra nas situações previstas em lei; c)Em resposta à solicitação das informações formulada no ofício de id 150768954, oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – 3a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, processo no 0153200-55.1989.5.01.0003, certifique-se a devida anotação das penhora mencionadas e responder que até o presente momento não houve partilha e não há previsão de valores disponíveis para cumprir as diversas penhoras e reservas de crédito anotadas no rosto destes autos de inventário, distribuído em razão do óbito de SERGIO AUGUSTO NAYA (CPF no 001.838.141-34), uma vez que todos os bens do falecido estão indisponíveis por determinação da 4o Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de ação civil pública, e em outras 02 (duas) ações que tramitam em Varas Cíveis também do Rio de Janeiro/RJ. Cumpra-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 46484856), aduzem que a nomeação do inventariante deve atender a certas peculiaridades, entre as quais, a imparcialidade daquele que irá exercer o múnus público. Acusam o inventariante nomeado de não ostentar tal atributo, por ser Carlos Vinícius Ramos de Oliveira credor do de cujus. Dizem terem sido proferidas, em diversos processos em curso perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, decisões contrárias aos interesses de Carlos Vinícius Ramos de Oliveira. Mencionam processo em que Carlos Vinícius Ramos de Oliveira foi nomeado inventariante, mesmo figurando como advogado do autor ou do réu. Sustentam que Carlos Vinícius Ramos de Oliveira, na condição de inventariante, atuará em causa própria, contrariando os interesses dos herdeiros - principais interessados no processo de inventário. Ao final, sem muita objetividade, formulam, à guisa de pedido: Com base em tais razões e noutras que decerto serão suplementadas, os Agravantes R “RENOVAM, com mais argumentos, a Impugnação feita à candidatura e depois investidura como Inventariante do Espólio de Sérgio Augusto Naya, relativamente ao Sr. Dr. CARLOS VINÍCIUS, nomeando-se em seu lugar, requerendo, desta sorte, o provimento deste apelo para vê-lo destituído do cargo e nomeado o Sr. NARLEY FERREIRA PINTO”. Preparo regular (Id 46484857). É o relato do necessário. Decido. Da violação ao princípio da não complementariedade Aplica-se aos recursos cíveis, em regra, o princípio da não complementariedade, segundo o qual, uma vez interposto o recurso com as respectivas razões, não poderá o recorrente complementar seus fundamentos, por força da preclusão consumativa. O Código de Processo Civil excepciona o referido princípio em regra posta no art. 1.024, § 4o, in verbis: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. No caso em apreço, os agravantes, ao Id 46484856, interpuseram recurso contra a decisão (Id 154528677 do processo de referência) que nomeou novo inventariante no processo n. 0001810-78.2009.8.07.0016. Posteriormente, aos Ids 46526822 e 46526826, buscaram complementar as razões recursais que aduziram, alegando ter juntado, por equívoco, a minuta, não o arrazoado definitivo. Ora, conforme salientado acima, considerando não ter sido integrada nem alterada a decisão recorrida por acolhimento de embargos de declaração que lhe tenham sido opostos, não tem cabimento a emenda apresentada aos Ids 46526822 e 46526826. Impossível apreciar as razões ali aduzidas, porque operada a preclusão consumativa. O engano em que incorreram os causídicos da parte de modo algum afastam a incidência dos postulados processuais acima explicitados. Não conheço, portanto, das petições de Ids 46526822 e 46526826. Da junta de documentos inéditos À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Apesar da ordenação legislativa assim expressa, os agravantes juntaram documentos nesta instância recursal (Ids 46486660, 46486680, 46486668, 46486705, 46486702, 46487411, 46487412, 46487417, 46487418, 46487420, 46487427, 46487428, 46487433, 46487434, 46487436 e 46487437) que não foram submetidos à apreciação do juiz de origem. Os agravantes, em razões recursais, não demonstraram a existência de fato novo específico imprescindível ao exame da lide que possa ser relevado pelas provas extemporaneamente juntadas aos autos, tampouco esclarecem o motivo pelo qual não providenciaram a juntada de referidos documentos em momento anterior à decisão que nomeou Carlos Vinícius Ramos de Oliveira como inventariante, considerando que estes apresentam data anterior à prolação da decisão em 3/4/2023. De sorte, os documentos acostados exclusivamente em sede de agravo de instrumento não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, visto que relativos a fatos pretéritos. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, em hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Saliento que a regra contida no art. 1.017, III, do CPC, não se refere a juntada de documentos novos em sede de agravo de instrumento, mas tão somente à faculdade da parte de juntar na instância recursal documentos outros constantes do processo de origem que entenda necessários ao deslinde da questão além daqueles obrigatoriamente previstos nos incisos I e II do referido dispositivo. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Portanto, só documentos existentes no processo de referência podem ser trazidos para apreciação na instância recursal, pois os elementos de informação documentais devem ser submetidos à apreciação do juiz por ocasião do exame da questão submetida à sua deliberação. Os escritos juntados nesta instância recursal pelos agravantes não foram submetidos à apreciação do i. juízo de origem. Não foram, de consequência, examinados na decisão agravada, que nomeou inventariante Carlos Vinícius Ramos de Oliveira. Disso resulta que considerar as alegações complementares e os documentos com que instruída a peça recursal implicaria grave vício de supressão de instância e inovação recursal ao ser suprimida a competência do juízo de origem. No caso, repito, operada está a preclusão consumativa. Inviável, destarte, a apresentação em sede de recurso de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam, antes da prolação da decisão, plenamente acessíveis ao agravante. Não conheço, pelos motivos expostos, os escritos juntados aos Ids 46486660, 46486680, 46486668, 46486705, 46486702, 46487411, 46487412, 46487417, 46487418, 46487420, 46487427, 46487428, 46487433, 46487434, 46487436 e 46487437. No mais, ao exame dos autos, constato não ter sido postulada tutela de urgência. Nesses termos, NÃO CONHEÇO das petições de Ids 46526822 e 46526826, bem como dos documentos de Ids 46486660, 46486680, 46486668, 46486705, 46486702, 46487411, 46487412, 46487417, 46487418, 46487420, 46487427, 46487428, 46487433, 46487434, 46487436 e 46487437 em sede recursal. No que concerne aos capítulos restante do agravo de instrumento formalizado, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, II, do CPC, ADMITO seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se que ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora